Tribunal: TJSP
Processo: 1009723-95.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EXIGIR CONTAS – Extinção sem resolução de mérito em relação ao corréu Marcos Antônio Maciel (ilegitimidade passiva) e procedência em parte decretada em face do corréu Antônio Carlos Benincasa – Alegada legitimidade do corréu Marcos Antônio Maciel para figurar no polo passivo da lide – Descabimento em razão da ausência de sua participação no negócio jurídico descrito na vestibular - Pedido de

Ementa:
EXIGIR CONTAS – Extinção sem resolução de mérito em relação ao corréu Marcos Antônio Maciel (ilegitimidade passiva) e procedência em parte decretada em face do corréu Antônio Carlos Benincasa – Alegada legitimidade do corréu Marcos Antônio Maciel para figurar no polo passivo da lide – Descabimento em razão da ausência de sua participação no negócio jurídico descrito na vestibular - Pedido de condenação do corréu Antônio Carlos Benincasa em obrigação de fazer (restituição do documento de transferência do veículo) que se revela incompatível com o procedimento da ação de exigir contas manejado pelo demandante – Sentença de extinção anômala e procedência parcial mantida – Recurso improvido.